Tribunal: STF
Processo: HC 60711
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-05-27
Data de publicação: 1983-05-27

Ementa:
-HABEAS CORPUS. INTELIGENCIA DO ART. 234 DO C.P.PENAL. SENTENÇA
SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. HOUVE, POREM, ERRO NA FIXAÇÃO DA PENA,
EIS QUE O CASO E DE CONCURSO FORMAL E NÃO DE CONCURSO MATERIAL DE
CRIMES.
DEFERIMENTO, EM PARTE, DO PEDIDO, A FIM DE SE ANULAR EM PARTE A
SENTENÇA, PARA QUE MANTIDA A CONDENAÇÃO, SEJA FIXADA A PENA COM BASE
EM CONCURSO FORMAL DE DELITOS.